Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-33.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – - Autora que teve seu nome negativado em razão de falta de pagamento das despesas hospitalares, as quais foram recusadas pela seguradora - Pretensão de condenação em danos morais - Descabimento – Serviço médico efetivamente prestado com a administração de medicamento - Cobrança do

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – - Autora que teve seu nome negativado em razão de falta de pagamento das despesas hospitalares, as quais foram recusadas pela seguradora - Pretensão de condenação em danos morais - Descabimento – Serviço médico efetivamente prestado com a administração de medicamento - Cobrança do hospital que foi devida -Recusa de cobertura pela seguradora que, no caso concreto, caracteriza mero descumprimento contratual e que, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005920-33.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
MIRANDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HOSPITAL
LEFORTE S/A e PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005920-33.2018.8.26.0704 -Voto no 14698/mco
2

Apelação no 1005920-33.2018.8.26.0704
Apte: Silvia Miranda dos Santos
Apdos: Hospital Leforte S/A e Porto Seguro Seguro Saúde S/A
VOTO no 14698/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de inexigibilidade
de débito com pedido de indenização por danos morais -
Autora que teve seu nome negativado em razão de falta de
pagamento das despesas hospitalares, as quais foram recusadas
pela seguradora - Pretensão de condenação em danos morais -
Descabimento Serviço médico efetivamente prestado com a
administração de medicamento - Cobrança do hospital que foi
devida -Recusa de cobertura pela seguradora que, no caso
concreto, caracteriza mero descumprimento contratual e que,
por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório -
Sentença
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora
para “declarar inexigível o crédito em relação a si, sem prejuízo da faculdade do Hospital
cobra-lo em face do plano de saúde, bem como para condenar o plano de saúde no pagamento
da indenização por dano material que fixo em R$ 74,00, com correção monetária calculada
pela variação da Tabela Pratica de Correção Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir da data do desembolso e juros de 1% am contados da data da citação. Ante a
sucumbência recíproca, e considerado o princípio da causalidade, fixo a verba honorária em
10% do valor atualizado da ação, a ser partilhada entre os patronos na proporção de 30 %
para a representante do autor e 50% aos patronos do hospital, estes a serem custeados pelo
plano de saúde; a parte autora, fica responsável pelo pagamento de honorários advocatícios
na proporção de 20% do valor arbitrado, sendo 10% para os patronos do Hospital e 10% para
os patronos do plano de saúde, observado em relação à parte autora o disposto no art. 98, §
3o, do CPC. A divisão da verba honorária segue o disposto no art. 86 do CPC.”
Apela a autora em busca da reforma da r. sentença, sustentando
que esta deixou de confirmar os efeitos da tutela antes concedido, os quais excluíam seu nome
do rol de maus pagadores. Entende que, em razão desta negativação indevida, os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005920-33.2018.8.26.0704 -Voto no 14698/mco
3
devem ser condenados em indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00. Aduz,
ainda, que em decorrência da cobrança indevida perpetrada pelo hospital, este deve ser
condenado, ao valor cobrado indevidamente, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42 do
Código de Defesa do Consumidor. No mais, afirma não ter havido sucumbência recíproca,
razão pela qual, os ônus daí decorrentes devem ser imputados aos réus, com majoração dos
honorários para 20%.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo, salvo com relação à confirmação da tutela provisória, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, e conhecido.
Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória,
em que o MM. Juízo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para uma vez declarada a
inexigibilidade do débito, determinar que a seguradora arque com o valor de R$74,00 referente
à taxa de prontuário.
Inconformada, a autora se insurge quanto à r. sentença,
aduzindo que: a) a tutela antecipada não foi confirmada; b) em razão da negativação indevida,
os apelados devem ser condenados em indenização por dano moral; c) o hospital deve ser
condenado nos termos do artigo 940 do CC e 42 do CDC, em razão da cobrança indevida e,
finalmente, d) deve ser afastada a sucumbência recíproca com majoração dos honorários
advocatícios.
Pois bem.
Em síntese, ao que se apura, o filho da autora foi internado no
hospital réu que, por sua vez, faz parte da rede credenciada da operadora de plano de saúde,
também ré neste feito.
Aduz que o menor foi diagnosticado com pneumonia e
necessitou da utilização de medicamento, o qual a seguradora recusou a cobertura e em razão
da ausência de pagamento pela autora, seu nome foi negativado pelo hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005920-33.2018.8.26.0704 -Voto no 14698/mco
4
Primeiramente, em que pese o inconformismo da autora quanto
à ausência de confirmação da antecipação dos efeitos da tutela no bojo da r. sentença, apura-se
que nenhum prejuízo ocorreu, aliás, a exclusão do nome já foi devidamente efetivada pelo
hospital. No entanto, fica ora consignada a confirmação da tutela de urgência que determinou a
exclusão do nome da apelante do rol de maus pagadores.
No que concerne ao pedido de indenização por dano moral, em
razão da negativação, como bem esclareceu o d. Magistrado, a autora a esta não faz jus, na
medida em que, a negativação se deu em razão de efetiva ausência de pagamento do
medicamento utilizado quando da internação de seu filho.
Como é cediço, em caso de recusa de cobertura pela
seguradora, o dever de pagamento das despesas havidas no hospital é do paciente, portanto, se
este não arcou com as custos por serviço que lhe foi prestado, o prestador do serviço, no caso o
nosocômio, pode promover a negativação do devedor.
Assim, não há falar em ilegalidade na negativação a justificar a
indenização por dano moral, ressaltando que, da mesma forma, não tendo sido a seguradora que
promoveu a negativação, esta também não pode ser condenada ao alegado dano moral, até
porque mero descumprimento contratual não induz o dever de indenizar.
Vale salientar que em situações como esta, em que há recusa de
cobertura pela seguradora, o dano moral não é in re ipsa (presumido), o que se apura de
entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA.
NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE
CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE
APÓS
ALTA
HOSPITALAR.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral
em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias
ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o
pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca
realizada pelo autor (recorrente).
2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não
acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de
cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento
contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade
do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa
(presumido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005920-33.2018.8.26.0704 -Voto no 14698/mco
5
3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não
podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos
imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do
contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação
por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).
4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer
empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o
autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos
stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto
tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na
respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não
comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou
embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano
moral.
5. Recurso especial desprovido.(REsp 1.800.758/SP, Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgamento em 07/05/2019)
Não se ignoram os aborrecimentos sofridos em razão da
conduta equivocada da operadora do plano de saúde, contudo, tal circunstância não se revestiu
de excepcionalidade apta a ensejar a reparação pretendida, sob pena de banalização do instituto
em questão.
Nessa toada, esclarecido que a cobrança perpetrada pelo
hospital foi devida, já que, reitera-se, o serviço foi efetivamente e adequadamente prestado, não
há que se cogitar em repetição do indébito, afastando, assim, a aplicação dos artigos 940 do CC
e 42 do CDC.
Por fim, cediço que a autora promoveu mais de um pedido
(inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização), vindo a ser perdedora em
maior parte, correta a r. sentença que fixou a sucumbência de forma recíproca.
Assim, de rigor, portanto, a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em virtude da nova sucumbência, seguindo a linha já adotada
na r. sentença, deverá a autora arcar com mais 10%, para cada réu, do valor fixado da r.
sentença, a título de honorários recursais, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado
das partes contrárias, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Os
valores apurados serão corrigidos a partir da publicação do acórdão e os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005920-33.2018.8.26.0704 -Voto no 14698/mco
6
correrão a partir do trânsito em julgado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual permanente, salvo se houver manifestação de oposição na própria petição de
interposição dos embargos.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)